Tribunal: TJPA
Processo: 0806868-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806868-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

AGRAVADO: AHRNON OLIVEIRA SILVA

PROCURADOR: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, ALDEMIR AIRES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES A PROCIMENTOS LICITATÓRIOS. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A ENTREGA DE DOCUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança e determinou o fornecimento dos documentos solicitados pelo Agravado referentes aos procedimentos licitatórios realizados pelo Agravante nos anos de 2017 e 2018.

2. Apesar de o Recorrente afirmar que jamais houve recusa no fornecimento de documentos, não há comprovação de que houve resposta, ainda que seja no sentido de indeferir o pleito formulado pelo Impetrante, ou ainda impondo condições para o fornecimento dos documentos, tais como o pagamento de despesas como afirma o Agravante em suas razões recursais. Assim,
prima facie
resta evidenciada a violação ao direito à informação do Recorrente previsto no art. 10 e 11 da Lei 12.527/2011.

3. Não assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de que a liminar concedida na origem esgota o objeto da ação e encontra óbice no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92, pois é cediço que a referida vedação deve ser interpretada restritivamente, devendo ser concedida a medida liminar quando estiverem presentes os requisitos para a sua concessão e for constatado que deve ser resguardado um bem maior com a concessão da medida.

4. No que tange ao
periculum in mora
, este decorre do impedimento da atividade de fiscalização realizada pelo impetrante, na condição de cidadão e parlamentar, cuja atividade precípua é a fiscalização das atividades do Poder Executivo Municipal.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0806868-33.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra AHRNON OLIVEIRA SILVA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0000643-55.2019.8.14.0121
– LIBRA
)
impetrado pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)Sendo assim, em virtude da abusividade da autoridade coatora em fornecer os documentos acima mencionados, e ante a inexistência de irreversibilidade de possível dano ao erário, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para:

I. Determinar que a Autoridade Coatora conceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, cópia dos processos solicitados às fls. 18/23, ou que disponibilize os referidos processos na Secretaria da Vara para extração de cópias, a serem custeados pelo impetrante;

II. O não cumprimento da decisão liminar implicará em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determino, ainda:

I. Notifique-se a autoridade apontada por coatora, entregando-lhe a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos apresentados pelo(s) impetrante(s) para que, no prazo 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. (art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009)

II. Dê-se, ciência do feito ao Município de Santa Luzia do Pará/PA por meio do seu órgão de representação judicial, na pessoa do seu Procurador, para que, querendo ingresse no feito (art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009.)

III. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12 da Lei 12016/09).

Cumpra-se como medida de urgência.

Após a oposição de embargos de declaração, o Juízo de origem proferiu sentença de embargos integrando a sentença para aclarar que se encontra presente o
periculum in mora
e que o argumento de que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo, não mais subsiste em face do decurso do tempo desde o deferimento da medida liminar.

Em suas razões (
Num. 2085069 - Pág. 1/25), o Agravante sustenta que há vedação legal para a concessão da medida liminar na forma determinada pelo Juízo de origem, uma vez que esgota o objeto da ação; afirma que não houve comprovação do
periculum in mora
por parte do agravado e que os documentos pleiteados na ação mandamental se encontram disponibilizados na rede mundial de computadores por intermédio do site da Prefeitura e do Tribunal de Contas do Estado do Pará; que para o fornecimento de cópias de documentos, se faz necessário que o Agravado realize o recolhimento de valores para extração de cópias; que o prazo de 48h para a entrega dos documentos é exíguo, uma vez que os documentos solicitados pelo Impetrante totalizam cerca de 16.000 (dezesseis mil) páginas.

Ao
final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para a suspensão integral da decisão agravada ou alternativamente que o fornecimento seja condicionado ao comparecimento do Agravado perante o Departamento de Tributos da Prefeitura, pagamento de despesas com cópias e a partir de então, que seja concedido o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da medida.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2785052 - Pág. 1/4).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 3245952 - Pág. 1/5).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança e determinou o fornecimento dos documentos solicitados pelo Agravado referentes aos procedimentos licitatórios realizados pelo Agravante nos anos de 2017 e 2018.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso dos autos, apesar de o Recorrente afirmar que jamais houve recusa no fornecimento de documentos, não há comprovação de que houve resposta, ainda que seja no sentido de indeferir o pleito formulado pelo Impetrante, ou ainda impondo condições para o fornecimento dos documentos, tais como o pagamento de despesas como afirma o Agravante em suas razões recursais.

Assim,
prima facie
resta evidenciada a violação ao direito à informação do Recorrente previsto nos artigos 10 e 11 da Lei 12.527/2011, que dispõem:

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

(...)

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

Ademais, não assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de que a liminar concedida na origem esgota o objeto da ação e encontra óbice no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92, pois é cediço que a referida vedação deve ser interpretada restritivamente, devendo ser concedida a medida liminar quando estiverem presentes os requisitos para a sua concessão e for constatado que deve ser resguardado um bem maior com a concessão da medida. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI N. 8.437/1992.

1. A revogação da liminar é inviável em Recurso Especial, uma vez que a verificação do risco de dano ambiental que justificou a tutela de urgência, ou mesmo de dúvida que a impõe pelo princípio da precaução, demanda reexame dos elementos fático-probatórios. Assim, impossível analisar a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso.

Precedentes: AgRg no REsp 661.677/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 13/12/2004; REsp 831.015/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/06/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/03/2007;

AgRg no Ag 427.600/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/10/2002; REsp 1.053.299/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/11/2009.

2. Ademais, a jurisprudência do STJ tem mitigado, em hipóteses excepcionais, a regra que exige a oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público nos casos em que presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública (art. 2º da Lei 8.437/92). Precedentes: REsp 1.018.614/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2008; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/06/2013; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2010.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014) (grifo nosso).

Com efeito, no caso em análise, deve ser mantido o deferimento da medida liminar, uma vez que se busca efetivar o direito à informação exercido pelo Impetrante, objetivando verificar a regularidade dos procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Santa Luzia do Pará, o que a propósito, também se encontra em investigação nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, processo nº 0000481-69.2018.8.14.0000.

Destarte, o bem maior a ser preservado é o próprio interesse público, que por certo poderá ser afetado caso as investigações sejam postergadas em decorrência da não concessão da medida liminar já deferida na origem.

Por fim, no que tange ao argumento de que o prazo é exíguo para o cumprimento da medida, constata-se que já decorreram mais de um ano entre o deferimento da medida liminar mantida na sentença de embargos de declaração, tendo decorrido tempo suficiente para a adoção de providencias para que as cópias dos documentos sejam fornecidas.

Desta forma, resta evidenciado o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar no mandado de segurança.

No que tange ao
periculum in mora
, este decorre do impedimento da atividade de fiscalização realizada pelo impetrante, na condição de cidadão e parlamentar, cuja atividade precípua é a fiscalização das atividades do Poder Executivo Municipal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020